Tribunal: TJDFT
Processo: 0716489-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716489-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE DE FATIMA LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24.08.2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) que versa sobre a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. para as demandas envolvendo o Programa PASEP. Sendo esta questão objeto do presente recurso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, a fim de se aguardar a análise, por parte do Desembargador Relator do IRDR, sobre a suspensão dos processos em trâmite, na forma do que dispõe o artigo 982, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator